Tribunal: TJSP
Processo: 2029920-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Baixo valor das custas processuais - Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029920-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
POSTALIS, é agravado MARIO ADRIANO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17121
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029920-87.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E
TELÉGRAFOS POSTALIS
AGRAVADO: MARIO ADRIANO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALFREDO LUIZ GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
Decisão de indeferimento do benefício
Possibilidade de
concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique
comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do
processo Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não
demonstrada
Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC Baixo valor das
custas processuais - Decisão de indeferimento do benefício
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 32 que, em
ação monitória, indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, de
concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das
custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição.
O recorrente alegou, em síntese, que era uma
empresa pública federal vinculada ao Ministério das Comunicações, sem
finalidade lucrativa.
Segundo afirmou a agravante, foi decretada, no
instituto, intervenção federal “com fulcro nos incisos I, II, III, IV e V do art. 44
da Lei Complementar no. 109/01, devendo ser ressaltadas as situações
econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
cada um dos Planos de Benefícios e da própria Entidade no conjunto de suas
atividades e a atuarial desequilibrada” (fls. 9).
Procurou demonstrar que, a sua situação financeira
era grave, inclusive investigada pelo Ministério Público em ação civil pública.
Argumentou que “o fundamento do pedido de
deferimento do instituto da Justiça Gratuita é agir no sentido de poupar os
recursos previdenciários dos custos das demandas judiciais em sua
globalidade, já que esta entidade não tem patrimônio próprio” (fls. 11).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, afinal, seu provimento a fim de que fossem reformada a r. decisão
agravada e lhes fossem concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls. 32 foi concedido efeito suspensivo
ao recurso e dispensada a intimação do agravado para contraminuta, uma vez
que, após ser citado, poderia impugnar eventual concessão do benefício, nos
termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Houve oposição ao julgamento virtual, pelo agravante
(fls. 334/335).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais, levando
em conta que a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão, que
indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade da justiça (fls. 32):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“Vistos.
Tenho para mim que não se mostra razoável que a parte autora
não disponha do valor correspondente a 5 UFESP's para o pagamento da taxa judiciária,
considerando-se a cessação da intervenção federal conforme informado às fls. 160, o que
pressupõe o saneamento da situação. Aguarde-se prazo de 15(quinze) dias para o
recolhimento das despesas processuais (taxa e diligência do Oficial de Justiça), sob pena de
cancelamento da distribuição.
Int.”
De conformidade com o artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso vertente, o agravante requereu, na petição
inicial da ação por ele proposta, os benefícios da assistência judiciária
gratuita, alegando que não dispunha de condições financeiras de arcar com as
custas e despesas processuais.
A fim de comprovar sua alegação, o recorrente juntou
aos autos “balanço patrimonial consolidado” referente aos exercícios de 2016,
2017 e 2018, segundo os quais teve, nos referidos períodos, “investimentos”
em títulos públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de
investimento, investimentos imobiliários, empréstimos e financiamentos e
depósitos judiciais nos valores, respectivamente, de R$ 6.806.104,00 e R$
7.671.738,00 (fls. 206/208).
Por conseguinte, conquanto o agravante possua, nos
termos dos balanços apresentados, um passivo vultuoso, o seu patrimônio
também é significante, consistente nos mencionados investimentos em títulos
públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de investimento,
investimentos imobiliários, de modo a afastar a presunção de hipossuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
econômica.
Neste sentido são os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que denegaram os benefícios da gratuidade da justiça à
recorrente:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
Finalidade não lucrativa Simples alegação de necessidade insuficiente
Presunção inaplicável à pessoa jurídica
Documentos insuficientes à
demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades Indeferimento
do benefício mantido. Agravo de instrumento não provido” (Agravo de
Instrumento 2055362-89.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV -
Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro:
08/04/2019).
“Execução. Empréstimo concedido por entidade de
previdência privada. Pedido de gratuidade formulado pela entidade
exequente, que teve decretada intervenção federal. Indeferimento em primeiro
grau. Elementos que não indicam total penúria. Súmula 481, do C. STJ. Nega-
se provimento ao agravo da exequente” (Agravo de Instrumento
2088813-08.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Campos Petroni; 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Indeferimento -
Escassez financeira da agravante não evidenciada Documentos trazidos aos
autos que comprovam a possibilidade de a recorrente arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Decisão mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2021715-06.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro: 30/04/2019).
Ressalte-se, ainda, que, à causa, foi atribuído o valor
R$ 7.642,59 (sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos), de sorte que, o valor das custas processuais, proporcional ao da
causa, não é elevado, de modo a acarretar a impossibilidade de pagamento
pelo recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição
de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR